Tribunal: CARF
Processo: 16366.720763/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos presumidos devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos indevidamente tomados nessas operações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no âmbito do RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e da Cofins importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720763/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de
pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO
DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da
incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos presumidos
devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos indevidamente tomados
nessas operações.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720763/2013-94
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas
com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no âmbito do
RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e da Cofins
importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia as glosas
referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3302-013.176, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
16366.720759/2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) as operações realizadas com empresas noteiras; (ii)
as aquisições em operações sujeitas à suspensão das contribuições; (iii) as aquisições de bens
importados com suspensão de PIS/COFINS; (iv) aos serviços de corretagens; (v) encargos de
depreciação de bens do imobilizado; e afastamento da atualização pela Taxa Selic dos créditos
apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para
realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as
conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização
conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Entretanto,
comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA.
INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas
físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas
jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária gera créditos
presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café
não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência
do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS.
As aquisições de insumos agropecuários em operações com suspensão da
incidência das contribuições pelas pessoas jurídicas referidas no caput do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, permitem a apuração de créditos
presumidos devendo a fiscalização reclassificar os créditos básicos
indevidamente tomados nessas operações.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes
ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os
quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as
despesas com serviços de corretagem.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS
NO PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam
relevantes e essenciais no processo produtivo caso de software para
emissão de notas fiscais, veículos de passeio, aparelhos de ar
condicionado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS NO
ÂMBITO DO RECAP.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado importados no
âmbito do RECAP com o benefício da suspensão da incidência do PIS e
da Cofins importação.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento
relativo ao PIS ou à Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa; meritoriamente (ii) deve ser revertida a glosa em relação as operações envolvendo
empresas noteiras, considerando a boa-fé da Recorrente, posto que as empresas envolvidas na
venda do produto estavam ativas no sistema da RF; (iii) deve ser revertida a glosa nas aquisições
de café da empresa F.V Indústria e Comércio de Cereias, posto que a operação não deve ser
considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04; (iv) direito aos créditos na
importação de bens importados com suspensão; (v) direito ao crédito com despesas de
corretagem; (vi) direito ao crédito de bens do ativo imobilizado; (vii) direito a
compensação/ressarcimento dos créditos presumidos; e (viii) incidência da Taxa Selic para
apuração dos créditos de PIS/COFINS .
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa
A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou
ausente fundamentos para manutenção da glosa dos créditos apurados nas
operações realizadas com as empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda
e Comércio e Representações de Cereais Cambucci Ltda., infringindo, assim, os
artigos, 31 e 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, a decisão recorrida explicitou devidamente
os motivos determinantes para manter a glosa em relação nas operações
realizadas com as empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda e Comércio
e Representações de Cereais Cambucci Ltda., inexistência, assim, deficiência no
julgamento “a quo” que implique na incidência dos dispositivos anteriormente
citados. Vejamos trecho da decisão recorrida que trata sobre o tema:
O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE
CAFÉ E CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS CAMBUCI LTDA e COMIMEX –
COMÉRCIO DO CEREAIS LTDA – ME, CNPJ no 07.904.581/0001-35. São
evidências coletadas em relação a todas as faces de operação de uma pessoas
jurídica inserida no mercado atacadista de café percorrendo desde os dados
fiscais informados à administração até visitas à estrutura física dos
estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação financeira das
pessoas físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de
operadores do mercado de café, como corretores, os funcionários, procuradores e
sócios das empresas e o exame do volume de recursos quer transitaram nesses
empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as
nomeadas são pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente
entre os produtores rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o
insumo, com o único de proporcionar a apuração de créditos integrais do regime
não cumulativo sobre o café adquirido das empresas consideradas pseudo
atacadistas.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o
de que eles tinham origem em produtores com pessoas jurídicas. A simples prova
da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou a
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os
créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas.
Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso
são inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a
operação. A operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor
pessoa física, o que impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o
entendimento que orientou o despacho decisório.
Em resumo, vê-se claramente que a decisão recorrida fundamentou/apresentou
os motivos determinantes para manutenção da glosa, razão pela qual, rejeito o
pedido de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
III - Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (ii) deve ser revertida a glosa
em relação as operações envolvendo empresas noteiras, considerando a boa-fé
da Recorrente, posto que as empresas envolvidas na venda do produto estavam
ativas no sistema da RF; (iii) deve ser revertida a glosa nas aquisições de café
da empresa F.V Indústria e Comércio de Cereias, posto que a operação não deve
ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04; (iv) direito
aos créditos na importação de bens importados com suspensão; (v) direito ao
crédito com despesas de corretagem; (vi) direito ao crédito de bens do ativo
imobilizado;
(vii)
direito
a
compensação/ressarcimento
dos
créditos
presumidos; e (viii) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de
PIS/COFINS.
III.1 - Reclassificação de Créditos – Empresa Noteiras
Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando que admitiu a tomada de crédito
presumido nas operações que envolveram as empresas Única dos Grãos de Café
e Cereais Ltda e Comércio e Representações de Cereais Cambucci Ltda.
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização, teve como suporte
inicial todo trabalho realizado no âmbito das operações “tempo de colheita” e
“robusta” e no trabalho fiscal devidamente apresentadas na Informação fiscal
carreadas aos autos, comprovando exaustivamente que referidas empresas eram
empresas de fachada, constituídas para operacionalizar as operações
fraudulentas, acarretando, na inidoneidade das operações.
Por outro lado, a fiscalização admitiu o direito da Recorrente apurar o crédito
presumido, admitindo que houve aquisição de café, não de pessoa jurídica, que
daria crédito integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito
presumido.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas fornecedoras cujas evidências coletadas
as caracterizavam como empresas noteiras, ou seja, criadas apenas para a
emissão de notas fiscais de pessoa jurídica e possibilitar a geração artificial de
créditos integrais de PIS/Cofins aos adquirentes.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

O relatório fiscal se refere aos resultados das operações “Robusta” e “Tempo de
Colheita”. Como se percebe pelo detalhamento apresentado, todas as citadas
pessoas jurídicas tidas por empresas noteiras têm características em comum:
ausência de recolhimento das contribuições ou recolhimento diminuto, falta de
capacidade operacional para a realização de seus fins institucionais em razão do
reduzido número de empregados. Diante disso, a autoridade entendeu não haver
liquidez e certeza sobre a totalidade dos créditos básicos não cumulativos
apurados nessas operações. Porém, continua, foram admitidos os créditos
presumidos sobre os valores das aquisições.
O argumento da impugnante contra esse conjunto de glosas tem como núcleo a
alegação de que as compras efetivamente se realizaram e de que ela, compradora
de boa-fé, não pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que
posteriormente tiveram sua situação cadastral alterada pela Receita Federal. Diz
ter tomado os cuidados que lhe cabiam ao verificar a situação cadastral das
vendedoras.
Contesta ainda a contribuinte o que chama de emprego de prova emprestada
colhida em outro processo e sem que tenha havido qualquer participação da
contribuinte na investigação.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações
iniciais mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos
autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de
ação positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto
dos registros oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida,
a necessidade de que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos
que convençam acerca da existência de algum fato gerador e da consequente
legitimidade da eventual exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por
parte da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual
invoca direito de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração
Tributária. Ou seja, ao contrário de uma exigência formalizada em auto de
infração, em que o Fisco deve trazer todos os elementos capazes de conferir
certeza e liquidez ao crédito tributário lançado, o caso em foco versa não sobre
pretensão estatal, mas sobre direito de crédito que o contribuinte entende deter
contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o
exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para
reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a
produção de elementos firmes que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a
robustez do direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado
que não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável
entender que a Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre
os quais pairem dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao
particular. No caso em comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão
do contribuinte, o Fisco constatou que os créditos não cumulativos não existem
nas dimensões calculadas pela empresa.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Fiscal – e consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a
existência da operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse
é o entendimento corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se
efetivamente incorridos, não podem ser contestados pela fiscalização com base
na constatação da inidoneidade fiscal da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de café, tanto
que a auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das
operações. Não há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que,
porém, constatou a administração fiscal foi a interposição artificial das empresas
tidas por vendedoras pseudo atacadistas, incapazes de praticarem as vendas de
café e constituídas com o único fim de emitirem notas fiscais “guiando” o café
de produtores pessoas físicas para a agroindústria.
Note-se aqui que não se está a acusar a contribuinte de tomar parte no esquema
fraudulento que veio à tona ao fim das operações que ficaram conhecidas como
Robusta, Broca e Tempo de Colheita. Em nenhum momento se apontou que a
contribuinte tenha agido dolosamente como operadora do esquema. Não houve
formalização de representação fiscal para fins penais ou imposição de qualquer
penalidade administrativa qualificada. As constatações fiscais não repercutiram
em glosas de despesas ou custos para efeito do IRPJ e da CSLL. Seus efeitos se
restringem ao domínio dos créditos do regime da não cumulatividade. Daí a
razão pela qual não tem razão a contribuinte quando pretende reaver eventual
pagamento a maior de IRPJ e CSLL.
Isso porque as conclusões alcançados pelas citadas operações não podem ser
aqui ignoradas. Lembrando, o ardil consistia na interposição artificiosa de
pessoas jurídicas, chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de
café e a pessoa jurídica exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente
o índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café
adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a
sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o
valor das compras, respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras
realizadas diretamente de pessoas físicas geram créditos presumidos no
percentual de 35% do crédito básico (assim considerado aquele decorrente de
aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Nesta altura cabem dois comentários em contraposição às razões de impugnação.
Em primeiro lugar, não há nenhum reparo à ao fato de que a contribuinte não
tenha sido ouvida, cientificada ou interagido no âmbito das fiscalizações que
apontaram como noteiras as empresas acima.
É clássica a divisão que a doutrina faz separando a fase inquisitorial da etapa do
contraditório no Processo Administrativo Fiscal. A ação da fiscalização na
colheita de provas não depende da intervenção de eventuais interessados nos
fatos sob investigação. Somente após a formalização de ato administrativo que
reduza direitos ao particular é que se abre a oportunidade para que este
interponha seus motivos de oposição ao ato fiscal. É essa a etapa que estão os
presentes e em são avaliados os pontos de discordância trazidos pela interessada.
Por essa razão, não cabe qualquer alegação de nulidade do feito ao reclassificar
os créditos sem a prévia oitiva da interessada, a quem cabe opor suas razões de
oposição por ocasião da instalação do litígio administrativo.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Outro ponto que deve ser esclarecido refere-se a alegação de que a fiscalização
teria se valido de prova emprestada colhida em processo autônomo que não teria
valor para a comprovação dos fatos tratados no presente.
A chamada prova emprestada é assim entendida como aquela produzida em
outro processo e que tem apenas suas conclusões levadas para outra discussão.
Ada Pellegrini Grinover ( apud Fabiana Del Padre Tomé, A Prova no Direito
Tributário 3a ed, São Paulo: Noeses, 2011,p.137), define a como aquela que é
produzida num processo para gerar efeitos, sendo depois transportada
documentalmente para outro, visando a gerar efeitos em processo distinto.
Trate-se ou não de empréstimo de provas, aquelas trazidas no Termo de
Informação Fiscal em relação à ditas empresas noteiras, o fato é que essa
caracterização das provas não impacta de antemão o procedimento fiscal. As
provas que sofram esse transporte de um para outro processo serão objeto de
valoração a quem compete examiná-las, de modo que não se cogita de invalidade
do procedimento somente porque um conjunto probatório tenha sido transladado
de um para outro processo.
Assim entende Fabiana Del Padre Tomé (op. citado, p. 137):
No que diz respeito à valoração, cumpre ao julgador do processo, ao qual o
documento transladado foi juntado, apreciá-la no contexto da nova relação
processual, servindo essa espécie de prova documental como um dos elementos
de convicção. Sua força probatória não é, necessariamente, a mesma que lhe foi
atribuída nos autos em que ocorreu sua produção originária, sendo o julgador
livre para valorá-la.
O Carf também entende que ao aproveitamento da prova colhida em outro
processo administrativo não produz nenhuma relação de decorrência ou
prejudicialidade no processo para qual esta é transportada, posto que a valoração
dela será realizada de modo independente em um outro processo:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas
no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia
suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-
se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais,
para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o
qual são transportadas. [2301- 007.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator]
Assim, ainda que se configure situação de empréstimo de prova, não haveria,
portanto, censura que invalidasse o procedimento, já que o conjunto probatório
está sendo aqui submetido a novo exame.
Ressalve-se ainda que no caso dos autos, não cogitou a auditoria de emprestar
apenas as conclusões de processo administrativo diverso a respeito da
inidoneidade daquelas nomeadas pessoas jurídicas noteiras ou de estender por
presunção aquelas conclusões a outras situações.
O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE
CAFÉ E CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS CAMBUCI LTDA e COMIMEX –
COMÉRCIO DO CEREAIS LTDA – ME, CNPJ no 07.904.581/0001-35. São
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

evidências coletadas em relação a todas as faces de operação de uma pessoas
jurídica inserida no mercado atacadista de café percorrendo desde os dados
fiscais informados à administração até visitas à estrutura física dos
estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação financeira das
pessoas físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de
operadores do mercado de café, como corretores, os funcionários, procuradores e
sócios das empresas e o exame do volume de recursos quer transitaram nesses
empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as
nomeadas ão pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente
entre os produtores rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o
insumo, com o único de proporcionar a apuração de créditos integrais do regime
não cumulativo sobre o café adquirido das empresas consideradas pseudo
atacadistas.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo
em vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há
uma conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o
de que eles tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como
admitir a apuração de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas
jurídicas. A simples prova da efetivação do negócio, do envio da mercadoria para
armazéns ou a comprovação do transporte dos produtos não é suficiente para que
se admitam os créditos como se as operações se dessem com pessoas jurídicas.
Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso
são inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a
operação. A operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor
pessoa física, o que impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o
entendimento que orientou o despacho decisório.
Considerando que a Recorrente reproduziu em síntese suas razões de defesa e,
por concordar com a decisão de piso, adoto suas razões como causa de decidir
para manter a glosa tratada neste tópico.
III.2 - Aquisições em Operações Sujeitas à suspensão das contribuições
O Contribuinte repete no Recurso Voluntário, o já alegado na sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 498 a 513) que:
24. O acórdão recorrido manteve a glosa nas aquisições de café beneficiado da
empresa
F.V.
Indústria
Comércio
de
Cereais
Ltda.,
enquadrando
equivocadamente como cerealista, razão pelo qual a venda deve ser realizada
com suspensão da exigibilidade das contribuições, de acordo com o artigo 9° da
Lei n°. 10.925/04. Ocorre, porém, que a decisão desconsidera as provas lícitas
nos autos, mais especificamente as informações da nota fiscal de aquisição.
Senão vejamos.
25. As notas fiscais de aquisição emitidas pela empresa, indicam que o café
vendido à Recorrente foi submetido à atividade agroindustrial, prevista no
parágrafo 6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04. Mais especificamente, sobre o café
adquirido foram realizadas as atividades cumulativas de “padronizar”,
“beneficiar”, “preparar” e “misturar” tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou “separar” por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial7.
26. É importante deixar claro que a realização dessas atividades
cumulativas, apesar de agregar valor ao produto café, não alteram a
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

classificação fiscal do café (continua Café não torrado _ TIPI 0901.1), mas
tão somente a redução da Classificação Oficial Brasileira (COB)8. Ademais,
é bastante comum a realização dessas atividades, várias vezes, dentro da
mesma cadeia produtiva para a obtenção de maior qualidade9.
27. Inclusive, a emissão das notas fiscais seguiu a orientação do artigo 2o, §2o da
IN SRF no. 660/06, segundo o qual, somente nas notas fiscais relativas às vendas
efetuadas com suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP e da COFINS é
obrigatório constar a expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04”. O
cumprimento dessa obrigação acessória pelo fornecedor é imprescindível para
embasar a relação de confiança entre este e a Recorrente.
28. Isso porque, inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até mesmo dispondo
o contrário (“operação com incidência do PIS/PASEP e da COFINS”), presume-
se que o fornecedor vendeu café em grão cru, já submetido ao processo
agroindustrial do §6° do artigo 8° da Lei no 10.925/04, sujeitando-se à
incidência das contribuições sociais.
29. Portanto, para este e. CARF somente será aplicada a suspensão quando
constar na nota fiscal de venda a expressão “venda efetuada com suspensão da
contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS”, sob pena de
serem consideradas como vendas tributáveis:
VENDAS COM SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. OBRIGATORIEDADE. As
vendas com suspensão devem atender aos requisitos legais e normativos, sob
pena de serem consideradas como vendas tributáveis. A suspensão está
condicionada, entre outros, ao requisito de constar na nota fiscal de venda a
expressão “venda efetuada com suspensão da contribuição para o financiamento
da seguridade social – COFINS”, acrescida da especificação do dispositivo legal
correspondente.10
30. Com isso, não resta outra conclusão senão a de que a decisão recorrida
“invalidou” as provas lícitas, colhidas durante o período de fiscalização,
principalmente ao não analisar as informações constantes na nota fiscal de
aquisição, notadamente a omissão de que a saída NÃO foi suspensa, em
nítido confronto com a jurisprudência deste e. CARF.
Conforme se verifica no trecho a seguir do referido Acórdão:
O auditor fiscal não admitiu a tomada de créditos básicos em operações sujeitas à
suspensão das contribuições decorrentes de aquisições feitas de cerealistas. A
fiscalização reclassificou as operações tratando-as como geradoras de
presumidos.
A linha de contestação oposta pela contribuinte é a de que o café adquirido é café
que já sofreu processo de industrialização na etapa anterior não se aplicando a
hipótese de suspensão. Caberia a ela, assim, o direito de se apropriar de créditos
básicos, ressarcíveis.
A contribuinte fala indistintamente em industrialização ou produção tanto quanto
se refere a beneficiamento de café quanto à redução por tipos segundo a
classificação oficial.
Contudo, café beneficiado não é café industrializado. O beneficiamento pode
significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda
dentro da definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de
1969:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto
industrializado também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa
no 660, de 17 de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela
revogada Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Pelo que se lê, fica claro que o beneficiamento do café não caracteriza indústria e
portanto, a venda de café beneficiado por cerealistas, cooperativas de produção
agropecuária ou pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias é
operação sujeita à suspensão de PIS e Cofins.
Nos termos da legislação, a aquisição de café beneficiado permite ao adquirente
de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o direito à apuração de créditos
presumidos.
Por essa razão, correta a reclassificação para presumidos os créditos básicos
calculados pela contribuinte nas aquisições de café beneficiado de cerealistas,
cooperativas de produção agropecuária e de pessoas jurídicas que exercem
atividade agropecuárias.
O que caracteriza a atividade agroindustrial é o exercício cumulativo das
atividades citadas no art. 8o, § 6o, da Lei 10.925, de 2004, e no art. 6o, inciso II,
da Instrução Normativa SRF 660, de 2006:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004, e revogado pela Lei no 12.599, de 2012)
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial
I – a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Assim, às aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas que "produzam" (nos termos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004) mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação
humana descritas no caput art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se aplica a
suspensão de PIS e de Cofins prevista no art. 9o da mesma lei por força da
exceção inscrita no §1o, inciso II do mesmo artigo. Confira-se:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Relembrando o que dizem os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
sempre registrando que o café está no código 09.01 da NCM:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Nesses casos em que não se aplica a suspensão, a operação se dá com incidência
de PIS e de Cofins tendo o adquirente direito a apurar créditos básicos do regime
não cumulativo, inclusive, no caso de aquisições feitas de cooperativas.
Assim, em resumo e já voltando aos autos, quando a contribuinte, que é
produtora de mercadorias com origem em vegetal para alimentação humana
(café) adquire insumos de cooperativas agroindustriais, isto é, aquelas que, em
relação ao café, executam a atividade de separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, a operação se dá com
incidência das contribuições e o adquirente tem direito à apuração de créditos
básicos da não cumulatividade passíveis de serem pleiteados em ressarcimento.
No caso dos autos, a reclassificação de créditos voltou-se contra as operações de
aquisição de café que foram ou deveriam ser submetidas à suspensão obrigatória
das contribuições, no caso específico, aquisição de café beneficiado da empresa
F. V. IND. COMÉRCIO CEREAIS LTDA. Respondendo a indagação fiscal, a
empresa confirmou atuar como cerealista desde sua constituição.
Adicionalmente, as notas fiscais (exemplo fl. 581) alvo da reclassificação
correspondem a venda de café apenas beneficiado da cerealista à interessada.
Como visto, a venda de café apenas beneficiado não importa suspensão da
incidência das contribuições sendo permitido ao adquirente agroindustrial, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apenas a apuração de crédito
presumido.
Neste sentindo me filio a posição ora adotada pelo Acórdão citado, no sentido
de entender que há diferença entre o beneficiamento dos grãos de café e a sua
industrialização, sendo dois processos diferentes e não correlatos. Com isso
suspendendo-se a incidência da contribuição para a Cofins na venda de café
beneficiado. Com isso, voto no sentido de manter neste ponto a decisão do
Acórdão ora recorrido.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

III.3 - Bens Importados com Suspensão de PIS/COFINS
A Recorrente se insurge contra a manutenção da glosa, por entender que deve
ser preservado o principio da não cumulativa na operação que envolve aquisição
de bens importados, mesmo quando tratar-se de operação com suspensão das
contribuições destinadas ao PIS/COFINS.
Sem razão à Recorrente.
Com efeito, o artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam o crédito
das contribuições ao Pis e Cofins sobre os encargos de depreciação de máquinas
incorporadas ao ativo imobilizado, contudo, o mesmo dispositivo legal (Lei
10.833/2003) dispõe que não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
A vedação foi reafirmada no Decreto 5.649, de 29 de dezembro de 2005, que em
seu artigo 11 assim determina:
(...)
Art. 11. A aquisição de bens de capital com o benefício do RECAP não gera,
para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
Neste eito, por expressa vedação legal, mantem-se a glosa realizada pela
fiscalização.
III.4 - Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu
processo produtivo. Assim discorre sobre o tema:
35. Ponto contraditório: despesa para a procura dos insumos! Se a Recorrente
não incorrer em gastos com corretagem, como obter o insumo? Obviamente,
inviabilizaria o processo produtivo.
36. Historicamente, os serviços de corretagens sempre foram são essenciais para
o funcionamento da cadeia produtiva do café. O Brasil é o maior produtor e
exportador mundial de café e o segundo maior consumidor do produto.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Apresenta um parque cafeeiro estimado em 2,3 milhões de hectares, com cerca
de 5,67 bilhões de pés em produção. São, aproximadamente, 287 mil produtores,
predominando mini e pequenos, em aproximadamente 1.900 municípios, que se
distribuem em 15 estados brasileiros: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Bahia, Acre, Ceará, Pará, Pernambuco e Rondônia24.
37. Com dimensões continentais, o país possui uma variedade de climas, relevos
e altitudes, que permitem a produção de uma ampla gama de tipos e qualidades
de café. As indústrias, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem
para encontrar, dentre os diversos produtores rurais no mercado, aqueles que
forneçam o produto (amostra) desejado em melhores condições de
comercialização. Retirar do processo produtivo, além de inviabilizá-lo,
compromete a qualidade do produto destinado ao exterior.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços
de corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no
caso cafés, está fora do contexto de processo produtivo realizado pela
Recorrente, tratando-se de despesa administrativa e anterior a etapa produtiva,
não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
III.5 - Encargos de Depreciação de Bens do Imobilizado
A DRJ assim se pronunciou acerca do tema:
Também não há reparos às glosas sobre encargos de depreciação de bens do
imobilizado que não têm papel relevante ou essencial no processo produtivo. A
inspeção da relação dos bens cujos créditos foram glosados evidencia o caráter
não essencial: a listagem (fls. 634/637) aponta créditos calculados sobre sistema
de ar condicionado, veículos de passeio, sistema de software para notas fiscais
eletrônicas, etc. equipamentos e bens que, ainda que possam se imprescindíveis à
atividade econômica, trazendo bem estar aos funcionário ou facilitando as
operações sequer são itens relacionados ao processo produtivo para que se
avaliem a relevância e essencialidade nessa etapa.
Em sede recursal, a Recorrente contesta especificamente itens que não constam
da listagem de fls. 634/637, deixando, assim, de se insurgir corretamente contra
a ratio decidendi, razão pela qual, a glosa deve ser mantida.
III.6 - Direito a Compensação/Ressarcimento de Créditos Presumidos.
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos, o artigo 8o da Lei
no 10.925, de 2004, é claro ao autorizar apenas a utilização dos créditos
presumidos para fins de dedução do PIS e da Cofins devidos em cada período
de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. [destaques
acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de
dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em
26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005 Dispõe
sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e
sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833,
de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo
em vista o disposto na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e
art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo no
10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002,
art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e §
2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o,
e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. [destaques acrescidos]
Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na forma
prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com débitos de
outros tributos e contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão
legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também é claro
ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos acumulados
pela agroindústria.
Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, incluindo também as hipóteses de compensação com débitos
próprios e ressarcimento em dinheiro não se aplica às aquisições do café
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

utilizado como insumo por pessoas jurídicas que produzam mercadorias
destinadas ao consumo humano.
O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas aos
créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de que trata o
art. 55 da mesma Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser lido na sequência
dos artigos que o precedem. Ou seja, os créditos presumidos vinculados ao setor
aviário e suíno foi retirado do escopo do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e
passou a ter regulação própria pela Lei no 12.350, de 2010, em seus artigos, 54 a
56. O art. 56-A abre as possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos
acumulados apenas em relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e utilização
dos créditos presumidos dos insumos das atividades agropecuárias, o café
recebeu tratamento por lei específica, a saber a Lei no 12.599, de 23 de março de
2012, o que evidencia que os arts. 54 e 56-A da Lei 12.350 não se aplicam a
este setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as agroindústrias do
setor de café, somente se deu com a edição da Lei no 12.995, de 2014, que
incluiu na Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à
aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica
para:(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a
prazos extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que revogou a
Instrução Normativa n° 1.557, de 2015, regulamentando a referida lei, assim
dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1o
de janeiro de 2012, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte poderia ter apresentado pedido de ressarcimento/compensação do
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

saldo créditos presumidos oriundos da aquisição de café in natura existentes em
1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se
refere a pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período
de apuração 4o trimestre de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento
desses eventuais créditos presumidos.
III.7 - Taxa Selic
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela
SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser
cumprida pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como
pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em caso de
descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas
as hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos
administrativos originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de
pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164, institutos normativos
(restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem ao
presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a
não incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo
ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...]
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720763/2013-94

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 889
DF CARF MF
Original